Tribunal: TJMT
Processo: 1014247-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014247-88.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.
Impetrante: Erico Ricardo da Silveira - Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Washington Maria Peres
Em detida análise aos expedientes de id. 50312471, 50312472, 50312473 e 50312474, constata-se que a autoridade coatora prestou informações acerca da matéria.
Assim, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça para colheita de seu parecer.
Após, retornem conclusos.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada